Tribunal: TJDFT
Processo: 0710897-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710897-94.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALEX DE OLIVEIRA SOUSA DECISÃO Homologo a desistência do RECURSO (ID 33756968), nos termos do artigo 998 do CPC. Baixem-se os autos com as devidas cautelas. Brasília/DF, 24 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator